Tribunal: TJSP
Processo: 1018174-41.2016.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador industrial – Doença ocupacional (LER/DORT) – Membros superiores (ombros) - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir da data da liberação do primeiro laudo pericial nos autos digitais –

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador industrial – Doença ocupacional (LER/DORT) – Membros superiores (ombros) - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir da data da liberação do primeiro laudo pericial nos autos digitais – Auxílio-doença afastado - Juros de mora devidos a partir do início do benefício, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário e parcialmente reformada - Recurso oficial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1018174-41.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JOSÉ MILTON ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
oficial parcialmente provido.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018174-41.2016.8.26.0564 -Voto no 15.261
2
VOTO No: 15.261
APELAÇÃO No: 1018174-41.2016.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 7a VARA CÍIVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR. FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES
LADEIRA
RECURSO EX OFFICIO
PARTES: JOSÉ MILTON ALVES e INSS
Acidente do Trabalho
Operador industrial
Doença
ocupacional (LER/DORT) Membros superiores (ombros) -
Benefício acidentário
Nexo causal estabelecido - Laudo
conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa comprovada
Auxílio-acidente na forma legal
vigente à época do infortúnio, devido a partir da data da
liberação do primeiro laudo pericial nos autos digitais

Auxílio-doença afastado - Juros de mora devidos a partir do
início do benefício, mês a mês, de forma decrescente -
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que
concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-
DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos
Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de
advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de
liquidação
Sentença sujeita ao reexame necessário e
parcialmente reformada - Recurso oficial parcialmente
provido.
A r. sentença de fls. 210/214, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por José Milton Alves para condenar o INSS a
pagar-lhe auxílio-doença de 91%, na forma legal, e demais consectários.
As partes não recorreram.
Houve interposição do recurso ex officio.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C. Câmara
para que nova perícia fosse realizada, visando verificação de eventual incapacidade e
grau atual do obreiro, necessária ao justo deslinde da causa (fls. 210/214), sobre cujo
novo trabalho as partes silenciaram (fls. 285).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
De se recordar que o recurso oficial foi conhecido, uma vez
presentes os requisitos legais para o reexame necessário.
Feita esta consideração, passo ao exame do recurso oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018174-41.2016.8.26.0564 -Voto no 15.261
3
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, operador industrial, tem por base a alegação de que,
exercendo sua função perante o empregador mencionado na exordial, teve reduzida sua
capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante do desenvolvimento de suas
atividades, que atinge seus membros superiores. Aduz que percebeu auxílio-doença
cessado indevidamente, já que persistem as sequelas incapacitantes. A par disso, busca,
agora, com esta ação, a concessão do auxílio-acidente e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador em 23/10/2015, tipo doença, datado de 12/11/2014, aludindo o
ombro como parte do corpo atingida e o impacto como agente causador (fls. 12), sendo
oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo de auxílios-doença acidentários de
27/11/2014 a 10/01/2015 (fls. 173), CID M751 Síndrome do manguito rotador (fls.
175); de 27/10/2015 a 12/01/2016 (fls. 176), CID M751 Síndrome do manguito
rotador (fls. 177); e de 31/05/2016 a 09/06/2016 (fls. 177), CID M75 Lesões de ombro
(fls. 179).
Perfeitamente estabelecido, portanto, o nexo causal, inclusive
porque não foi contestado, nem afastado pela perícia.
A prova pericial médica renovada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide.
Com efeito, conforme novo laudo de fls. 270/278, constatou o
profissional nomeado pela Corte, ao exame físico nos ombros, “Presença de leve
assimetria muscular” e “Leve alteração da mobilidade e força contra-resistência em
Ombros, com diminuição dos movimentos de rotação externa, interna assim como o
movimento de elevação, abertura, arco de movimento, que atinge 160o de 180o
esperados em Ombros” (fls. 271), além de “Testes para avaliação dos tendões do
Manguito Rotador alterados em Ombros (Gerber, Neer, Jobe e Apley)” e “Sinais de
impacto presentes bilateralmente” (fls. 272).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “alterações clínico
funcionais em Ombros, as quais, considerando o tempo já decorrido de suas queixas, e
a não realização de cirurgia até o momento, como alterações consolidadas, as quais
reduzem de forma parcial e permanente a capacidade de trabalho do autor, não
devendo mais trabalhar com realização constante de movimentos de abertura e
elevação dos braços, podendo trabalhar em outras atividades laborais sem tais
movimentos, o que já vem fazendo atualmente” (fls. 275).
Também deixou afirmado que “A Síndrome do Impacto é uma
patologia clínica que afeta de 2 a 18% da população adulta, com manifestações de dor
anterior durante os movimentos de elevação e abertura do braço acima da linha média
dos Ombros, podendo assim o nexo causal ser aceito como fator de concausa, já que
em trabalhos de produção de peças automotivas, tais movimentos são constantes e
amplamente conhecidos na prática pericial, havendo CAT emitida pela empresa e
concessão de B91 por parte do INSS” (fls. 275).
Por fim, concluiu pela existência de “Incapacidade Parcial e
Permanente decorrente de patologia relacionada ao trabalho em Ombros”, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018174-41.2016.8.26.0564 -Voto no 15.261
4
“Deverá ser readaptado para atividades mais leves, com menor sobrecarga em
Ombros, o que já foi feito pela empresa” (fls. 278).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
sequelas nos membros superiores do autor (ombros), oriundas do trabalho por ele
desenvolvido, e que o incapacitam para o labor, de modo parcial e permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente
da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, de rigor a reforma
parcial da sentença para se condenar o Instituto a conceder ao autor o adequado auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do
acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório
obrigatório, é incontestável, conforme dispõe o art. 86 e 40 da Lei no 8.213/91,
mantendo-se o incontroverso termo inicial do benefício definido da r. sentença, ou seja,
data da liberação do primeiro laudo pericial realizado em primeira instância, ou seja,
12/01/2017.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art.
5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir do início do
benefício, mês a mês, de forma decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo
quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator
de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes
previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela
Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018174-41.2016.8.26.0564 -Voto no 15.261
5
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar
os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a
interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado
Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois
do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento
consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C.
STF. A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto
de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação
do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Por fim, intime-se o INSS, na pessoa do Procurador Federal
Autárquico, para que, no prazo de dez (10) dias, comprove o depósito dos honorários
periciais arbitrados há muito (V. Aresto de fls. 230/234).
Com o depósito, expeça-se o necessário para o levantamento dos
honorários periciais em favor do perito, ante a conclusão do trabalho técnico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018174-41.2016.8.26.0564 -Voto no 15.261
6
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator